Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025580-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA - CPF: 681.458.107-87 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025580-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1025580-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Vagner Jorge Santino da Silva

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025580-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1025580-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Vagner Jorge Santino da Silva

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Vagner Jorge Santino da Silva

Ação:
Cobrança de Ajuda Fardamento.

Origem
: Juizado Especial de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT.

Sentença:
julgou procedente a ação e

condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do seu subsídio, referente ao ano de 2019.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188044304)
:
o recorrente defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 555/2014 e a necessidade de comprovação do gasto com aquisição do fardamento pelo policial militar.

Contrarrazões
: não apresentada pela parte recorrida.

Decisão Interlocutória (Id.

191453175
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.
193875686
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025580-29.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1025580-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Vagner Jorge Santino da Silva

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Vagner Jorge Santino da Silva
,
parte requerente na Ação
de Cobrança
,
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios à recorrente vencida.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo
a sentença em sua integralidade, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para condenar
o

Estado de Mato Grosso
,
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024